Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-92.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA E SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – DETENTO QUE XINGOU FUNCIONÁRIOS E INSTIGOU OUTROS PRESOS A SE REBELAREM - PROVA SEGURA NESTE SENTIDO - CONDUTA INDIVIDUALIZADA – INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA – CONDUTA A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39 E 50 DA LEP - CONFIGURAÇÃO - RECURSO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA E SUBVERSÃO DA ORDEM E DISCIPLINA – DETENTO QUE XINGOU FUNCIONÁRIOS E INSTIGOU OUTROS PRESOS A SE REBELAREM - PROVA SEGURA NESTE SENTIDO - CONDUTA INDIVIDUALIZADA – INOCORRÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA – CONDUTA A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39 E 50 DA LEP - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001250-92.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BRUNO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001250-92.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AUX. DES. SOUZA NUCCI
DIGITAL Voto no 13551
Agravo em Execução no 0001250-92.2020.8.26.0996
Agravante: BRUNO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM/UR5 Presidente Prudente ss
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA
CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA E SUBVERSÃO DA
ORDEM E DISCIPLINA
DETENTO QUE XINGOU
FUNCIONÁRIOS E INSTIGOU OUTROS PRESOS A SE
REBELAREM - PROVA SEGURA NESTE SENTIDO -
CONDUTA INDIVIDUALIZADA
INOCORRÊNCIA DE
SANÇÃO COLETIVA
CONDUTA A CARACTERIZAR
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
-
INTELIGÊNCIA
DOS
ARTS.
39
E
50
DA
LEP
-
CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado BRUNO HENRIQUE DA SILVA MOREIRA contra a r. decisão
copiada às fls. 181/182, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a
interrupção do prazo para efeito de progressão de regime.
A Defensoria Pública pleiteia a absolvição do
sentenciado por falta de provas ou pela falta de individualização da conduta.
Alternativamente, pede a desclassificação para falta média ou leve (fs. 01/13).
Contraminuta a fls. 17/22.
Mantida a decisão agravada (fl. 23).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 192/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001250-92.2020.8.26.0996 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo apurado, no dia 30/07/2018, por volta das
15:05 horas, no CDP de São Bernardo do Campo, o sentenciado BRUNO
HENRIQUE DA SILVA MOREIRA e outros 18 detentos, praticaram falta
disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39, II, c.c. artigo 50, I e VI
da LEP.
Segundo
afirmaram
os
agentes
penitenciários
Fernando Henrique Takayama Barreto e Everton Gustavo Guimarães da Silva,
estavam no setor de vigilância quando foram informados que o funcionário
Vanderlei Correa dos Santos havia sido agredido por um detento no raio V. Ao se
dirigirem para local, ordenou que todos os presos que estavam no pátio para o
banho de sol retornassem para suas celas, tendo eles se recusado. Puderam
identificar o sentenciado e outros 18 presos que, além de se recusarem a voltar
para suas celas, começaram a incitar os demais presos do raio, iniciando uma
subversão à ordem e disciplina, o que resultou num tumulto generalizado e
motim. Afirmaram que todos os presos identificados, entre eles o ora agravante,
passaram a ameaçar e xingar os funcionários da unidade, sendo necessária a
atuação do corpo funcional da unidade atuasse com o apoio do GIR Grupo de
Intervenção Rápida, sendo todos conduzido às celas disciplinares (fls. 147/151).
O sentenciado, por sua vez, disse que no momento da
agressão estava no interior de sua cela, com problemas de torcicolo e que sua
cela nem chegou a abrir. Disse não ter ouvido tumulto ou motim e que ao deixar a
cela obedeceu as ordens do GIR. Afirmou não conhecer o detento agressor (fls.
119).
Os outros acusados também foram ouvidos no
procedimento disciplinar. De maneira geral, todos negaram participação no
evento (fls. 89/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001250-92.2020.8.26.0996 -Voto no
4
As palavras dos agentes penitenciários se mostraram
firmes e seguras, nada existindo quanto a eventual mendacidade ou desejo
espúrio de prejudicar o agravante ou qualquer outro detento.
A apuração do cometimento da falta foi feita através de
procedimento administrativo (sindicância) que teve regular processamento e foi
concluído sem qualquer vício ou irregularidade.
A conduta está a caracterizar, pois, falta grave (artigo
50, I e VI, c.c. o art. 39, II, da Lei de Execução Penal), extrapolando os termos da
falta média pleiteada no recurso, porquanto não se limitou a “atuar de maneira
inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos
funcionários e aos presos” (art. 45, I, da LEP). Mais que isso, desrespeitou e
desobedeceu servidores da unidade prisional, chegando até mesmo a ameaçá-
los, bem como participou de ato de subversão à ordem e disciplina.
Como se vê, há nos autos prova suficientemente
capaz de demonstrar o comportamento faltoso do agravante, que desobedeceu à
ordem de funcionários do estabelecimento prisional e participou de movimento
para subverter a ordem e disciplina, mostrando-se correta decisão atacada, não
havendo espaço para a desclassificação para falta média ou leve.
E não poderia ser de outra forma. A observância da lei
é necessária para a manutenção da disciplina nos estabelecimentos prisionais.
Diversamente do afirmado nas razões de recurso, a
conduta do agravante foi individualizada, não se havendo falar, pois, em sanção
coletiva, uma vez que os agentes penitenciários identificaram exatamente os
detentos que desobedeceram as ordens recebidas e causaram tumulto, condutas
que estão a caracterizar, pois, falta grave (artigo 50, I e VI c.c. o art. 39, II, ambos
da Lei de Execução Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001250-92.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo.
OSNI PEREIRA
RELATOR